Tribunal: STF
Processo: Rcl 47221
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TRABALHADOR REMUNERADO POR PRODUÇÃO. HORAS EXTRAS. ARE 1.121.633 EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1046. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. NEGADO SEGUIMENTO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Terral Agricultura e Pecuária S/A., com fulcro nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, e 156 do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Taquaritinga/SP nos autos da reclamação trabalhista nº 0010437- 25.2020.5.15.0142.
    2. A reclamante sustenta não observada a determinação do Relator do ARE nº 1.121.633-RG (Tema 1.046 da Repercussão Geral), Ministro Gilmar Mendes, fundamentada no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, de suspender todos os processos em trâmite no território nacional que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    Defende tratar-se, na origem, de discussão a respeito da validade de norma coletiva pela qual pactuados o pagamento apenas do adicional de horas extras a trabalhador remunerado por produção e a quantidade de pausas durante a jornada de trabalho para atender o disposto nos itens 31.10.7 e 31.10.9 da NR-31.
    Consoante anota, o Juízo reclamado entendeu que, “diversamente de outros trabalhadores que recebem salário por produção, o colhedor de frutas, quando labora em sobrejornada, deve receber a hora extraordinária acrescida do adicional, e não somente o adicional, sob pena de prevalência dos interesses do setor produtivo em detrimento da dignidade do trabalhador rural”. 
    Contra a sentença, reporta opostos embargos de declaração, com vista ao enfrentamento da submissão da matéria ao Tema 1046 da sistemática de repercussão geral. Afirma que os aclaratórios foram rejeitados pela Corte reclamada, à compreensão de que “o pagamento da sobrejornada limitado ao adicional das horas extras foi afastado, ‘ainda que a norma coletiva contenha previsão diversa’”. 
    Requer a concessão de medida liminar, a fim de que seja suspensa a decisão reclamada. No mérito, postula a cassação do ato reclamado. 
    3. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633 (Tema 1.046 da repercussão geral).
    3. Nesse paradigma, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, determinada a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limite ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, verbis:
    “DESPACHO: 
    O processo de origem trata de reclamação trabalhista que resultou no deferimento do pagamento de horas extras decorrentes de horas in itinere. A questão central foca-se na validade de cláusula de acordo coletivo que, ao tempo que prevê a faculdade de a empresa fornecer o transporte aos empregados, suprime o pagamento do respectivo tempo de percurso.
    O acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (GO) reformou a sentença de primeiro grau e afirmou, não obstante a previsão no acordo coletivo, que a empresa se encontra em local de difícil acesso e que o horário do transporte público era incompatível com a jornada de trabalho, o que confere ao empregado o direito ao pagamento dos minutos como horas in itinere.
    Inconformada, a recorrente (Mineração Serra Grande S.A.) interpôs recurso de revista, que teve seu seguimento negado. Ao agravo de instrumento interposto em seguida também foi negado seguimento.
    Após, foi interposto agravo interno, que teve seu provimento negado e cujo acórdão foi objeto então de embargos à subseção especializada (SBDI1), que foram, por sua vez, indeferidos.
    A recorrente interpôs recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado, ocasião em que foi interposto agravo (artigo 1042 do Código de Processo Civil), que igualmente teve seu seguimento negado, ao que a recorrente interpôs agravo interno perante o Supremo Tribunal Federal, o que então ensejou a reconsideração da decisão anterior e a respectiva apreciação do recurso extraordinário no Plenário Virtual.
    Em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046).
    A Confederação Nacional da Indústria (CNI) requer sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae (§4º do artigo 1035 do CPC c/c §3º do artigo 323 do Regimento Interno do STF), bem como a suspensão das ações que versam sobre o tema.
    A intervenção do amicus curiae cabe quando houver “relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia” (art. 138, caput, do CPC/2015). Não resta dúvida acerca da importância da causa, cujo tema (validade de cláusula de acordo coletivo) vai além do interesse das partes, apresentando, pois, repercussão transindividual ou institucional.
    Ademais, até o reconhecimento da presente repercussão geral, muitas dessas ações tinham sua improcedência determinada pela aplicação dos fundamentos determinantes do paradigma (RE-RG 590.415, Min. Roberto Barroso), que consignou a possibilidade de redução de direitos por meio de negociação coletiva e a inaplicabilidade do princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas ao direito coletivo do trabalho. Uma vez recortada nova temática constitucional (semelhante à anterior) para julgamento, e não aplicado o precedente no Plenário Virtual desta Suprema Corte, existe o justo receio de que as categorias sejam novamente inseridas em uma conjuntura de insegurança jurídica, com o enfraquecimento do instituto das negociações coletivas.
    Posto isso, admito a Confederação Nacional da Indústria (CNI) como amicus curiae (art. 138, caput, do CPC/2015).
    Determino, ainda, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, uma vez que o Plenário Virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema” (DJe de 1º.8.2019).
    4. A propósito, o art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil assim dispõe:
    “Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
    […]
    § 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”. 
    5. Por sua vez, reproduzo a decisão reclamada, na fração de interesse (grifei):
    “SUSPENSÃO DO PROCESSO – NORMAS COLETIVAS
    A reclamada requer “que esse Douto Juízo suspenda a tramitação da presente ação, tendo em vista a decisão proferida pela SDI-1 do C. TST nos autos do processo RR-819-71.2017.5.10.0022, em sessão realizada dia 10/10/2019, bem como em conformidade com o deliberado pelo Supremo Tribunal Federal em 02/07/2020, em sede de Agravo Regimental em Recurso Extraordinário (ARE. 1.121.633), que teve repercussão geral reconhecida (Tema 1.046)”.
    [...]
    Todavia, sopesando a aplicação do princípio da razoável duração do processo, assim como, a fim de possibilitar a execução provisória da sentença, mormente por não se verificar qualquer prejuízo às partes, afasto a suspensão do processo nesta instância,sendo que, em eventual recurso ordinário, a matéria poderá ser reapreciada pelo Eg. Tribunal.
    [...]
    Analisando a norma coletiva vigente no último contrato de trabalho havido entre as partes, constata-se,exemplificativamente, o estabelecimento de reajuste salarial e a instituição de participação nos resultados e auxílio funeral. 
    Deve ser prestigiada a vontade manifestada pelos sujeitos da negociação coletiva, o que decorre da observância do que dispõe o art. 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal. Portanto, de forma geral, não há que se afastar a aplicação dos Acordos Coletivos anexados, ressalvando-se, se for o caso, a análise de cada cláusula, em relação aos pedidos formulados.
    [...]
    Diversamente de outros trabalhadores, que recebem salário por comissão ou produção, o colhedor de frutas, quando labora em sobrejornada, deve receber a hora extraordinária acrescida do adicional, e não somente o adicional, e com divisor 220, sob pena de prevalência dos interesses do setor produtivo em detrimento da dignidade do trabalhador rural. Nesse sentido a OJ 235 da SDI-1 do C. TST, cujo raciocínio também deve ser aplicado ao trabalhador rural que se ativa na colheita de citrus.
    O desgaste físico não é inferior daquele que se ativa na lavoura canavieira. Com fundamento no princípio da isonomia, a Orientação Jurisprudencial supracitada deve ser interpretada extensivamente ao reclamante, ainda que a norma coletiva contenha previsão diversa. 
    [...]
    Deverá, portanto, ser observado o divisor 220 e na base de cálculo as verbas salariais recebidas pelo reclamante, na formado § 1º do art. 457 da CLT, incluindo o adicional de insalubridade aqui deferido. Evitando-se o enriquecimento sem causa por parte do autor, os valores pagos pela reclamada sob os mesmos títulos aqui deferidos deverão ser deduzidos, observado o entendimento da OJ 415 da SDI-1 do C. TST”. 
    6. Ao exame de embargos de declaração, a Corte reclamada complementou a decisão nos seguintes termos:
    “Destaca-se que o pagamento da sobrejornada limitado ao adicional das horas extras foi afastado, “ainda que a norma coletiva contenha previsão diversa”. 
    Por consequência lógica, não tem aplicação ao contrato de trabalho do autor a cláusula que prevê o pagamento apenas do adicional”. 
    7. Da análise dos autos, constato que a questão tratada na origem traz à baila o debate acerca do direito ao pagamento de serviço extraordinário, previsto no art. 7º, XVI, da Constituição Federal. Nada obstante, o paradigma de controle expressamente afasta da abrangência da repercussão geral reconhecida no Tema nº 1.046 a validade de norma coletiva em que negociados direitos constitucionalmente assegurados.
    8. Nesse contexto, ausente a estrita aderência entre a controvérsia, objeto do processo originário, e o tema submetido à repercussão geral.
    9. A robustecer essa compreensão, vale ressaltar as razões de decidir proferidas em julgado de minha lavra acerca do presente tema (grifei):
    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA Nº 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 43064 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 27.10.2020)
    [...]
    4. Rememoro que a presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do ARE 1.121.633 - RG (Tema nº 1046/STF), de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versassem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    5. Conforme se extrai da decisão agravada, inexistente aderência entre o paradigma suscitado e o ato reclamado. Isso porque, no processo de origem, debatido direito a horas extras decorrentes de trabalho exercido em turnos ininterruptos de revezamento, direito constitucionalmente assegurado, previsto no art. 7º, XIV, da Constituição Federal. Logo, o parâmetro do ARE 1.121.633 RG (Tema nº 1046/STF) não guarda similitude com o caso dos autos”. 
    10. Colaciono, ainda, trecho da decisão singular exarada pelo Ministro Nunes Marques ao julgamento da Rcl 44.805, por elucidativo:
    “Infere-se, portanto, que para saber se uma determinada ação trabalhista deve ser suspensa com base nos comandos emergentes do ARE 1.121.633/GO e da ADPF 381/DF, importa averiguar se a validade jurídica de acordo coletivo de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente constitui pressuposto lógico para o enfrentamento do mérito da demanda trabalhista. 
    Essa circunstância não se faz presente no caso em apreço, conforme se depreende das razões lançadas pelo órgão judiciário reclamado para negar o pedido de sobrestamento com base no ARE 1.121.633/GO: 
    “A reclamada, ora recorrente, requer a suspensão do feito em virtude do tema 1046 de repercussão geral do E.STF, qual seja, validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 
    Ocorre que a decisão abordou a duração da jornada do reclamante/horas extras e esse tema possui previsão constitucional (art. 7º, XIII). 
    Além disso, conforme ressaltado pela Turma julgadora, (...) o acórdão não invalidou qualquer norma coletiva, apenas entendeu que havia a possibilidade de fiscalização da jornada e a empregadora optou por não exercê-la. (...). 
    Indefiro o pedido.” 
    [...]
    Conclui-se, à vista disso, que não houve descumprimento de decisões emanadas desta Corte, mas simples constatação, com base em elementos do caso concreto, quanto à desinfluência de indagações sobre a validade de normas de acordo coletivo para o desate da controvérsia trabalhista de origem.
    Não estando presentes os pressupostos sobre os quais se fundam as ordem de suspensão emanadas desta Corte Constitucional, razão não há para a suspensão do feito buscada pela parte reclamante.
    Infirmar os fundamentos sobre os quais se assenta a rejeição do pedido de sobrestamento desbordaria, em muito, do campo de cognição da ação reclamatória, subvertendo-a, de ação constitucional de fundamentação vinculada voltada a salvaguardar a autoridade das decisões do STF e a preservar sua competência, em simples instrumento recursal destinado a provocar o reexame, por parte desta Corte Constitucional, de matérias de índole processual que refogem aos limites de sua competência” (Rcl 44805, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 28.4.2021).
    11. Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme quanto à necessidade de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF (Rcl 47580/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 31.5.2021; Rcl 47397/BA, DJe 24.5.2021; Rcl 19394/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.4.2017; Rcl 19631/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.7.2015; Rcl 4.487/PR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.12.2011), o que não se configura na espécie.
    12. Por esse motivo, tenho que a decisão reclamada em nada desrespeitou a decisão proferida no ARE nº 1.121.633, Tema 1.046 da sistemática de repercussão geral, ao não suspender o trâmite do processo de origem. Sobre a inadequação do parâmetro em apreço, acresço, ainda, os seguintes julgados:
    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA Nº 1.046). JORNADA DE TRABALHO. NORMA COLETIVA. ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE FIDEDIGNIDADE DA ANOTAÇÃO. INVALIDADE DECLARADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inocorrente a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte à míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 43990 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 07.5.2021).
    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633/GO (TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE NORMA COLETIVA RESTRINGINDO OU LIMITANDO DIREITO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A presente hipótese não versa sobre validade de norma coletiva que restringe ou limite direito trabalhista. A cláusula apontada como limitadora de direito trabalhista apenas reflete os ditames previstos em norma municipal, bem como prevê que o valor definido do auxílio-alimentação será implantado após processo licitatório para contratação de empresa para essa finalidade. 2. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Tema 1.046-RG, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma de confronto invocado. É, portanto, inviável o presente pleito. 3. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade da ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 45122 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.32021).
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 40927 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.02.2021).
    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 38940 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 02.4.2020).
    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 38597 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, Dje 02.4.2020).
    13. Destaco inviável conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio ensejador do reexame do conteúdo do ato reclamado, tampouco instrumento de uniformização.
    14. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora